Tribunal: STF
Processo: HC 238591
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2024, por Renan Bortoletto, em benefício de Valdinei Marino Sebastião, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.9.2022, não conhecido agravo regimental, mantendo-se decisão da Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.147.960/SP por óbices formais.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada, ocorrida em 8.3.2021 (inobservância dos deveres da execução, constantes no inc. VI do 
art. 50 da Lei de Execução Penal, praticando dano ao patrimônio público, fato definido como crime doloso), declarando a perda de um terço dos dias remidos.



    3. A defesa interpôs agravo em execução (Processo n. 0021916-08.2021.8.26.0050), desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA DISCIPLINAR GRAVE – DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 52 DA LEP – PERDA DOS DIAS REMIDOS E RECÁLCULO DA PENA – INCIDÊNCIA DO 
ART. 127 DA LEP – AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO." 



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs recurso especial, cuja inadmissão na origem (doc. 6) foi mantida pela Relatora do Agravo em Recurso Especial n. 2.147.960/SP, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso reafirmando os óbices formais (ausência de prequestionamento e Sumula n. 7/STJ – doc. 7).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão ao não conhecer do agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Ausente a impugnação concreta aos fundamentos utilizados pela decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido”. (doc. 8) 



    5. Esse o julgado objeto da presente impetração, na qual o impetrante sustenta ausência de fundamentação das decisões impugnadas. Alega insignificância da falta grave praticada, buscando, alternativamente, a desclassificação para falta disciplinar média. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) no mérito, requer-se a concessão da ordem nos seguintes termos: 1 – aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta; 2 – subsidiariamente, determinação para que o Juízo da Execução proceda a novo julgamento do caso, mediante análise de todas as teses defensivas, inclusive, aplicação do princípio da insignificância e desclassificação para falta média 3 – desclassificação da conduta para falta disciplinar média. f) a requisição de informações, da autoridade coatora, para que as preste no prazo de 24 horas. g) concedida a ordem, pugna-se para que a autoridade coatora seja intimada, para cumprimento da decisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. No presente recurso, aponta-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual mantida decisão de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2.147.960/SP, por óbices formais (ausência de prequestionamento e Sumula n. 7/STJ – doc. 7).



    8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por se cuidar de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir quanto à sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Descabe, no caso, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a pretensão apresentada nesta impetração já foi decidida por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 234.144, de minha relatoria, ajuizado pelo mesmo impetrante em benefício do mesmo paciente, na qual também se impugnou a confirmação, pelo Tribunal de origem, da falta grave praticada pelo condenado. Tem-se naquela decisão: 



    “9. Extrai-se dos documentos juntados e dos julgados das instâncias antecedentes que, diversamente do alegado pela defesa, o procedimento administrativo individualizou a conduta do paciente, tendo sido instruído com diversos meios de prova, que conduziram à conclusão dos órgãos julgadores quanto a ter “fic[ado] suficientemente esclarecido que o reeducando praticou dano ao patrimônio público, comportamento que tipifica falta disciplinar de natureza grave” (doc. 9).



    10. A adoção de entendimento diferente do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição ou desclassificação da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal: (...)”



    10. Assim, a presente impetração constitui incabível reiteração do que já decidido por este Supremo Tribunal no mencionado Habeas Corpus n. 234.144/SP, tendo aquela decisão transitado em julgado em 31.10.2023.



     



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora